Tribunal: STJ
Processo: 0212575-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010596 - SP (2025/0212575-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DANIEL RODRIGUES HORTA BLUM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
CONTRABANDO
DE
CIGARROS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INPLICABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA
DELITIVA. RECENTE FLAGRANTE PELO MESMO FATO. TEMA 1.143
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Tema n. 1.143 do
STJ, "O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de
cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil)
maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto,
excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar
maior reprovabilidade e periculosidade social da ação".
2. O Tribunal
firmou posicionamento de que, apesar da
a quo
quantidade apreendida de maços de cigarros ser inferior ao número
estabelecido para descaracterizar a insignificância (250), há outros
elementos nos autos a indicar a reiteração da conduta criminosa por parte
do agravante, como o recente flagrante, cerca de um mês antes dos fatos
em apuração, pelo mesmo delito, ocasião em que transportava 5.500
maços de cigarros contrabandeados, o que indica a insistência na prática
delituosa e a maior reprovabilidade da conduta.
3. Esta Corte de Justiça já decidiu que "[...] A reiteração da
conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto
espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. [...]"
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.180.376/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
2/4/2025)
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51903823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: bedacc18-3fd4-4006-94f1-ccef870f2690

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
03 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51903823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 03/11/2025 09:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 05/11/2025. Código de Controle do Documento: bedacc18-3fd4-4006-94f1-ccef870f2690

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010596 - SP (2025/0212575-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: LUCAS DANIEL RODRIGUES HORTA BLUM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. CRIME DE
HABEAS CORPUS
CONTRABANDO
DE
CIGARROS.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
CONDENAÇÃO
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. INPLICABILIDADE. REITERAÇÃO NA PRÁTICA
DELITIVA. RECENTE FLAGRANTE PELO MESMO FATO. TEMA 1.143
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado no Tema n. 1.143 do
STJ, "O princípio da insignificância é aplicável ao crime de contrabando de
cigarros quando a quantidade apreendida não ultrapassar 1.000 (mil)
maços, seja pela diminuta reprovabilidade da conduta, seja pela
necessidade de se dar efetividade à repressão ao contrabando de vulto,
excetuada a hipótese de reiteração da conduta, circunstância apta a indicar
maior reprovabilidade e periculosidade social da ação".
2. O Tribunal
firmou posicionamento de que, apesar da
a quo
quantidade apreendida de maços de cigarros ser inferior ao número
estabelecido para descaracterizar a insignificância (250), há outros
elementos nos autos a indicar a reiteração da conduta criminosa por parte
do agravante, como o recente flagrante, cerca de um mês antes dos fatos
em apuração, pelo mesmo delito, ocasião em que transportava 5.500
maços de cigarros contrabandeados, o que indica a insistência na prática
delituosa e a maior reprovabilidade da conduta.
3. Esta Corte de Justiça já decidiu que "[...] A reiteração da
conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto
espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância. [...]"
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
REsp n. 2.180.376/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
26/3/2025,
2/4/2025)
4. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51570613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 14:14:54
Código de Controle do Documento: 39a080c4-55ac-4db9-b730-7ab8a656bd97

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por LUCAS DANIEL RODRIGUES
HORTA BLUM, contra decisão de minha relatoria na qual não conheci do habeas corpus
e deixei de conceder a ordem de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls. 78
/84).
No presente recurso, a Defensoria Pública da União reafirma que o
agravante atende aos requisitos legais para a aplicação do princípio da insignificância,
em razão de sua primariedade e por ter sido condenado pelo contrabando de apenas 250
maços de cigarros.
Reitera que o fato de o agravante responder a outro processo penal pelo mesmo
crime, ainda não transitado em julgado, não constitui óbice à incidência do referido
princípio, nos termos previstos no Tema n. 1.143 desta Corte de Justiça, e viola o
princípio constitucional da presunção de inocência.
Requer, por conseguinte, a reconsideração do
ou o julgamento pelo
decisum
órgão colegiado, a fim de que o recurso seja provido a fim de reconhecer a atipicidade
material da conduta com a aplicação do princípio da insignificância.

VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, observa-se que o Tribunal de
decisum
origem afastou a aplicação do princípio da insignificância, e condenou o réu como
incurso no
-A, § 1o, IV e V, do CP, nos seguintes termos:
art. 334

"O Parquet se insurge contra a absolvição do
apelado, alegando, em síntese, que o material apreendido -
cigarros - não permite a aplicação do referido princípio, já
que sua importação irregular configura o crime de
contrabando.
No caso, o valor das mercadorias apreendidas é
inferior ao patamar consolidado de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), nos termos do artigo 20 da Lei n.o 10.522/2002 e das
Portarias n.o 75 e 130 do Ministério da Fazenda. Contudo, no
que se refere à tipicidade material do delito, a E. Quarta
Seção desta Corte Regional já se manifestou no sentido de
que a aquisição de cigarros de procedência estrangeira,
desacompanhados
da
respectiva
documentação
comprobatória de sua regular introdução no país, amolda-se,
em tese, ao crime de contrabando, não sendo aplicável, em
regra, o princípio da insignificância.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende
que a importação irregular de cigarros, gasolina e
medicamentos configura o crime de contrabando. Apenas no
caso de medicamentos, entendeu possível a aplicação do
princípio da insignificância se a mercadoria é destinada a uso
próprio e denota a mínima ofensividade da conduta do
Documento eletrônico VDA51570613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 14:14:54
Código de Controle do Documento: 39a080c4-55ac-4db9-b730-7ab8a656bd97

agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
[...]
Cumpre salientar que a 2a Câmara de Coordenação e
Revisão
do
Ministério
Público
Federal,
aplica,
excepcionalmente, a insignificância quando a quantidade de
mercadoria não ultrapassar 1.000 (mil) maços de cigarros.
[...]
Esta E. 5a Turma, no mesmo sentido, adota critério
idêntico, fixando como parâmetro de "bagatela" a quantidade
de 1.000 (mil) maços de cigarros.
Na hipótese dos autos, foram apreendidos 250
(duzentos e cinquenta) maços, abrindo possibilidade
para o reconhecimento da insignificância da conduta
apurada.
Entretanto, analisando a folha de antecedentes do
acusado (ID 276018051) e documento acostado pelo
Ministério Público Federal (ID 276018072), consta
registro de que o réu, anteriormente aos fatos relatados
nestes autos, foi flagrado cometendo o crime de
Segundo descrição da denúncia
contrabando de cigarros.
dos autos no 5001036-47.2021.4.03.6107, que tramita
perante a 1a Vara Federal de Araçatuba, Lucas foi
surpreendido, em 20 de abril de 2021, próximo ao km 563
da Rodovia Marechal Rondon, no município de Bento de
Abreu/SP,
por
policiais
militares
rodoviários,
transportando 5.500 maços de cigarros de origem
estrangeira das marcas Eight, TE, San Marino e Classic.
Assim sendo, a existência de evidências de prática
delitiva de natureza idêntica ao tratado nestes autos
demonstra a reiteração delitiva, que afasta a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância." (fls. 31/34)

Das premissas fáticas delineadas no acórdão questionado, observa-se que o
Tribunal
firmou posicionamento de que, apesar da quantidade apreendida de
a quo
maços de cigarros ser inferior ao número estabelecido para descaracterizar a
insignificância, há outros elementos nos autos, a indicar a reiteração da conduta
criminosa por parte do agravante.
Apesar de não ser reincidente, responde a outra ação penal pelo mesmo crime
(Autos n. 5001036-47.2021.4.03.6107), ocasião em que teria sido flagrado, cerca de um
mês antes dos fatos em apuração, transportando 5.500 maços de cigarros
contrabandeados na cidade de Bento de Abreu/SP, o que indica a insistência na prática
da mesma conduta.
Esta Corte de Justiça já decidiu, em hipótese análoga, que "[...] A reiteração da
conduta delitiva, evidenciada por duas ocorrências de contrabando em curto
(AgRg no
[...]"
espaço de tempo, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.180.376/SP,
DJEN de
.
26/3/2025,
2/4/2025)
Documento eletrônico VDA51570613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 14:14:54
Código de Controle do Documento: 39a080c4-55ac-4db9-b730-7ab8a656bd97

Logo, embora a quantidade de maços de cigarro apreendida não seja maior que o
patamar considerado por esta Corte de Justiça para a aplicação do princípio da
insignificância, outros elementos indicam a reiteração de condutas por parte do réu,
autorizando que se afaste a aplicação da bagatela e seja reconhecida a tipicidade
material da conduta.
Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
consubstanciada no Tema Repetitivo n. 1.143:

"O princípio da insignificância é aplicável ao crime de
contrabando de cigarros quando a quantidade apreendida
não ultrapassar 1.000 (mil) maços, seja pela diminuta
reprovabilidade da conduta, seja pela necessidade de se dar
efetividade à repressão ao contrabando de vulto, excetuada
, circunstância apta a
a hipótese de reiteração da conduta
indicar maior reprovabilidade e periculosidade social da ação.
" (grifou-se)

Por fim, a tese defensiva de que ações penais em andamento não possuiriam o
condão de caracterizar a habitualidade, se contrapõe à jurisprudência desta Corte sobre
o tema, como exemplificam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
HABITUALIDADE DELITIVA NA PRÁTICA DE CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. INVIABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso, constata-se que o paciente possui
reiteração delitiva em crimes contra o patrimônio, por
possuir duas ações penais em andamento, a impedir a
aplicação do princípio da insignificância.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 939.181/SC, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
27/11/2024,
)
3/12/2024.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
CONTUMÁCIA.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 444/STJ.
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A
que veda o emprego de
Súmula n. 444/STJ,
processos em andamento para recrudescer a primeira fase
da dosimetria da pena, não tem pertinência temática com o
pedido de reconhecimento da atipia material.
2. A existência de ações penais, inquéritos
policiais ou procedimentos administrativos fiscais
podem ser utilizados para a análise do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento do agente, a fim de
afastar a incidência do crime de bagatela, como na
espécie. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51570613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 14:14:54
Código de Controle do Documento: 39a080c4-55ac-4db9-b730-7ab8a656bd97

(AgRg no HC n. 874.378/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
17/6/2024,
de
)
20/6/2024.

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51570613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/10/2025 14:14:54
Código de Controle do Documento: 39a080c4-55ac-4db9-b730-7ab8a656bd97

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.010.596 / SP
Número Registro: 2025/0212575-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50075760520214036110
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LUCAS DANIEL RODRIGUES HORTA BLUM
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONTRABANDO OU DESCAMINHO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUCAS DANIEL RODRIGUES HORTA BLUM
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA51871877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 99436c66-97c4-4af3-a17d-9a9ac4f35816

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51871877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:41:46
Código de Controle do Documento: 99436c66-97c4-4af3-a17d-9a9ac4f35816